Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715468-93.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO JOSE FERNANDES, EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO AGRAVADO: CESAR TEOFILO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO e SANDRO JOSÉ FERNANDES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de CÉSAR TEÓFILO DA SILVA: Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 cc 845, § 1o, do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos direitos inerentes ao imóvel especificado no ID 60429395. Intime-se a parte credora para que junte aos autos a planilha atualizada do débito. Sendo a parte exequente assistida pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Prática Jurídica, remetam-se os autos ao Contador Judicial para tal fim. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Efetivada a intimação e resolvida eventual impugnação e sendo o caso, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Caso o(a) proprietário(a) figure na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Tendo em vista se tratar de imóvel objeto de alienação fiduciária, intime-se a instituição financeira, credora fiduciária do bem, cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel ora penhorado. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se. Por outro lado, indefiro o pedido de constrição de bens em nome da esposa do executado, tendo em vista que a referida pessoa não integra a presente lide. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator